Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750870-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINNICIUS BRASIL RAMOS AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Diante do retorno dos autos, intimem-se os agravados, Premiere Distribuidora de Veiculos Ltda. e Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 67894621. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator